Tribunal: TJDFT
Processo: 0707038-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Vistos, etc. Em atenção à cota ministerial de ID 40763583, intime-se o Distrito Federal a fim de informar se houve a efetiva regularização da antena de Estação de Rádio Base. Intime-se. Brasília, 13 de janeiro de 2023, Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator